Tribunal: TJDFT
Processo: 0734611-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734611-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: DOMINGOS DOS SANTOS MIRANDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Precatórias do DF que, nos autos de carta precatória, em relação ao atos deprecados pelo Juízo da 25a Vara Cível do Foro Central Cível de São Paulo – SP, homologou a proposta pericial apresentada e determinou ao executado, ora agravante, que efetuasse o pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias. Consignem-se trechos da decisão recorrida: “Os autos vieram conclusos para deliberação acerca da proposta apresentada pela perita nomeada (Id 93761488), que estimou os honorários para avaliação dos 47 (quarenta e sete) bens de valor artístico penhorados nesta carta (Id ́s 39639418, 39639419, 40355641 e 40355642) em R$ 61.830,90. As partes foram intimadas respeito da proposta. O Exequente considerou demasiado o valor apresentado pela perita e requereu que o Executado arque com o pagamento, por força do princípio da causalidade. Já o Executado peticionou no sentido de que nada falaria sobre a proposta, pois no seu modo de entender é o Exequente quem deve pagar os honorários. Feito o relatório do que havia de importante, passo agora a decidir. No que concerne ao valor proposto a título de honorários, este Juízo deve homologá-lo. Com efeito, é o caso de perícia de extrema especialização, tanto é assim que por muito tempo os autos ficaram estagnados por falta de profissional que tivesse conhecimento técnico para realizar a perícia. Só recentemente a perita nomeada ingressou no quadro de peritos cadastrados no TJDFT, o que viabilizou a sequência do processo expropriatório. Importa destacar também que são 47 (quarenta e sete) bens que devem ser avaliados pela perita. Essa avaliação envolve, como explicado na proposta de Id 93761488), diversas atividades e o emprego de técnicas, entre elas diligência, constatação in loco, consulta da base de dados, referências bibliográficas, fotográficas, de arqueometria e softwares, para fins de produção de ficha técnica que é o que viabilizará a correta precificação das obras. Não há, portanto, qualquer indicativo de que o valor dos honorários esteja superestimado, tratando-se, ao revés, de justa remuneração devida pelo trabalho pericial. Relativamente à responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, sem sombra de dúvidas, à luz princípio da causalidade, esta cabe ao devedor. A própria existência da execução se deve a fato imputável ao devedor, que é a não satisfação do débito. No curso da tramitação desta carta, o devedor, em alegada tentativa de contribuir para solução do processo executivo, por diversas vezes e em várias oportunidades, indicou à penhora bens imóveis situados em outras unidades da federação brasileira. Tais ofertas foram recusadas, seja porque estranhas à determinação expressa na carta precatória mandada expedir pelo Juízo da 25a Vara Cível do Foro Central Cível de São Paulo - SP; seja porque o Juízo Deprecante houvera apreciado e rejeitado a indicação de imóveis; e, ainda, porque o devedor já houvera sido penalidade com a imposição de multa pela indevida insistência em ofertar o que fora rejeitado e assim dificultar o normal andamento do processo executivo (Id 8868062, Id 6344197, Id 7109989 e Id 36987011). Até o momento o único bem efetivamente expropriado nos autos foi uma peça de tapeçaria. Interessante salientar que, relativamente a tal peça, o devedor assumiu o encargo de pagamento de honorários do perito judicial nomeado para avaliação, conforme se vê do Id 14679815, sem qualquer questionamento. Os bens e obras apontadas como de valor artístico não possuem nota fiscal, ao menos não que tenham sido apresentadas pelo devedor, e até o momento não aportou aos autos qualquer documento idôneo que permita inferir o seu valor de mercado. Por isso foi necessária a nomeação de perita para fins de avaliação. Repita-se, então: quem deu causa à diligência foi, à toda evidência, o devedor. Logo, ele que deverá arcar com o curso da perícia. Diante do exposto, HOMOLOGO a proposta pericial apresentada no Id 93761488 e determino seja o Executado intimado para efetuar o pagamento dos honorários periciais, no prazo de dez dias. Feito o depósito dos honorários, intime-se a perita para iniciar seus trabalhos e apresentar laudo no prazo de trinta dias. Atente-se a sra. perita para a necessidade de observar o disposto no art. 466, §2o, do CPC. Intimem-se. Publique-se.” O executado, ora agravante, pede a reforma da decisão para que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais seja imputada ao exequente, ora agravado. Em suas razões recursais (ID 30279961), o agravante aduz, em síntese, que: 1) nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil, cabe a parte que houver requerido a perícia arcar com seus custos; 2) não se aplica o princípio da causalidade quando há expressa previsão em lei em sentido contrário; 3) no caso, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é do exequente, porquanto foi ele quem requereu em juízo a realização da perícia para avaliação dos bens de valor artístico penhorados. Requer o efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão recorrida e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo recolhido (ID 30279962). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, os fundamentos apresentados pelo agravante não refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo, porquanto não demonstrados os seus pressupostos de admissibilidade. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1274466/SC, em sede de recursos repetitivos, fixou tese no sentido de que “na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários” (Tema 871). Cabe ao devedor, na condição de executado, arcar com os honorários periciais, na fase executiva, por ser mais adequado e efetivo imputar o encargo a quem deverá suportá-lo após o trânsito em julgado da sentença. Portanto, no juízo estreito, característico do provimento limitar, não se constata a probabilidade do direito invocado pelo agravante. No que concerne ao pagamento dos honorários periciais, também não há risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto, o qual ausente, não legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, conforme dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Por outro lado, não há qualquer prejuízo à parte agravante em aguardar o contraditório, tendo em vista a reversibilidade da decisão e a célere tramitação do agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo até o mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 6 de novembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator